Tribunal: STF
Processo: HC 242297
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.6.2024, por Grazielle Adelle Caldeira Villani, advogada, em benefício de Guilherme Eduardo Miguel, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.5.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 901.153, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo o enunciado na Súmula n. 545 desta Corte Superior: ‘Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.’ 



    2. Uma vez que, no caso, os depoimentos prestados pelo agravante não foram utilizados para a formação do convencimento dos julgadores – que se valeram dos demais elementos fático-probatórios colacionados aos autos para concluir pela condenação –, não há como ser reconhecida, em sua favor, a atenuante da confissão espontânea. 



    3. Agravo regimental não provido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma que haveria ilegalidade na dosimetria da pena realizada para a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente, pois não teria sido realizada a “compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão” realizada no curso do inquérito policial.



    Afirma que, mesmo tendo a confissão do paciente sido utilizada como fundamento para sua condenação, ela não foi considerada na dosimetria da pena para compensação, na segunda fase, com a agravante da “multirreincidência”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se, LIMINARMENTE, O CONHECIMENTO E A CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA: 



    I) Reconhecer a nulidade da dosimetria da pena, com sua consequente reformulação, efetivando-se, na segunda fase, a incidência da atenuante da confissão, diminuindo-se a pena em 1/6”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Em 5.2.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jaú/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 777 dias-multa, tendo sido a ele negado o direito de recorrer em liberdade. Não foi reconhecida a confissão espontânea, sendo majorada a pena na segunda fase da dosimetria em razão da múltipla reincidência do paciente. Consta da sentença condenatória:



    “(...) Em seu interrogatório judicial, o réu negou os fatos e alegou que os entorpecentes encontrados em sua residência eram da época que exercia o tráfico, anterior à sua prisão tratada nestes autos. Contudo, após a sua soltura passou a laborar como pedreiro e não mais envolveu com a venda de drogas, não tendo ciência de que as porções de ‘crack’ estavam no imóvel. 



    (...) Passo, pois, a dosar a pena.



    Nesta primeira fase, em atenção às diretrizes do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva do entorpecente apreendido (‘crack’), substância altamente nociva e viciante. Deste modo, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.



    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência 
(fls. 134/135 – Processos n. 0003624-34.2017.8.26.0302, 0000031-79.2017.8.26.0598 e 0016136-54.2014.8.26.0302) e, por ser ela múltipla, majoro a reprimenda de 1/3 para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.



    Inaplicável o disposto no § 4º do artigo 33 da Lei 
n. 11.343/06, considerando a reincidência do réu”.



    5. Contra a sentença condenatória a defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal n. 1500181-15.2019.8.26.0598, ao qual a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento para manter a condenação do paciente, sem a compensação da eventual confissão alegada com a múltipla reincidência:



    “(...) Guilherme, na fase policial, afirmou que, na data dos fatos,pegou 35 (trinta e cinco) porções de ‘crack’ e que já havia vendido algumas durante o dia. Confirmou que o dinheiro (R$ 245,00) existente em sua casa era decorrente da venda de droga no dia dos fatos. Relatou ter sido abordado pelos policiais militares quando saía de casa, tendo confessado a eles que possuía droga dentro do imóvel, entregando a eles as porções e o dinheiro obtido pelo comércio ilícito. Em juízo, negou a imputação. Sustentou que a droga encontrada em sua residência era da época em que praticava o tráfico, fatos anteriores à sua prisão prévia. Alegou que, após ser solto, passou atrabalhar como pedreiro e não mais se envolveu com a veda de drogas,querendo fazer crer que não tinha ciência de que as porções de ‘crack’ estavam no imóvel. No mais, sustentou que o dinheiro encontrado era proveniente de seu trabalho lícito.



    (...) No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a reparar,porquanto no primeiro momento foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo,diante da natureza da droga apreendida (‘crack’), altamente nociva e viciante,no segundo momento incidiu o aumento de 1/3 (um terço) pela tripla reincidência (três condenações por furto fls. 133/136), enquanto no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, foi tornada definitiva em 7 (sete)anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.



    Não há falar na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque a reincidência, como se sabe, constitui óbice à concessão da benesse legal”.



    6. Esse acórdão foi mantido com o julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “(...) Sobre a matéria posta em discussão, certo é que este Superior Tribunal possui o entendimento de que, se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no 
art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. 



    Exemplificativamente: HC n. 358.679/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 31/8/2016. 



    Confira-se, ainda, o disposto na Súmula n. 545 desta Corte Superior: ‘Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no 
art. 65, III, d, do Código Penal.’ 



    No entanto, verifico que, no caso, as instâncias ordinárias, em nenhum momento, fizeram menção às declarações prestadas pelo acusado para concluir pela sua condenação no tocante ao crime de tráfico de drogas. Ao contrário, o Juiz sentenciante consignou que, ‘[e]m seu interrogatório judicial, o réu negou os fatos e alegou que os entorpecentes encontrados em sua residência eram da época que exercia o tráfico, anterior à sua prisão tratada nestes autos. Contudo, após a sua soltura passou a laborar como pedreiro e não mais se envolveu com a venda de drogas, não tendo ciência de que as porções de ‘crack’ estavam no imóvel. O dinheiro apreendido era proveniente de seu labor lícito’ (fl. 264). 



    O Tribunal de origem, por sua vez, asseverou que ‘[e]m juízo, negou a imputação. Sustentou que a droga encontrada em sua residência era da época em que praticava o tráfico, fatos anteriores à sua prisão prévia. Alegou que, após ser solto, passou a trabalhar como pedreiro e não mais se envolveu com a veda de drogas, querendo fazer crer que não tinha ciência de que as porções de ‘crack’ estavam no imóvel. No mais, sustentou que o dinheiro encontrado era proveniente de seu trabalho lícito’ (fl. 328). 



    Ainda, fez menção ao fato de que ‘o apelante, na tentativa de infirmar sua responsabilidade pelo crime de tráfico, quando ouvido em juízo apresentou uma versão exculpatória em que alegou não ter ciência de que as porções da droga estavam em sua própria residência, fato que, além de inverossímil, mostrou-se inverídico diante do depoimento do policial Diego, que afirmou que a droga encontrava-se no sofá da sala de Guilherme, logo na entrada da residência, não estando ela, pois, sequer escondida’ (fl. 330). 



    Assim, uma vez que os depoimentos prestados pelo agravante não foram utilizados para a formação do convencimento dos julgadores – que, conforme visto, se valeram dos demais elementos 
fático-probatórios colacionados aos autos para concluir pela condenação –, entendo irretocável a conclusão do decisum ora recorrido de que não haveria como ser reconhecida, em sua favor, a atenuante da confissão espontânea”.



    7. É incontroverso nos autos que o paciente negou em juízo a prática delitiva e que “as instâncias ordinárias, em nenhum momento, fizeram menção às declarações prestadas pelo acusado para concluir pela sua condenação no tocante ao crime de tráfico de drogas”. Foi assentado no julgamento do recurso de apelação da defesa que o paciente, “na tentativa de infirmar sua responsabilidade pelo crime de tráfico, quando ouvido em juízo apresentou uma versão exculpatória em que alegou não ter ciência de que as porções da droga estavam em sua própria residência, fato que, além de inverossímil, mostrou-se inverídico diante do depoimento do policial Diego, que afirmou que a droga encontrava-se no sofá da sala de Guilherme, logo na entrada da residência, não estando ela, pois, sequer escondida”. 



    Não se comprova o reconhecimento da confissão do paciente como atenuante para a compensação com a múltipla reincidência na segunda fase da dosimetria da pena pelas razões acima demonstradas.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e reconhecer a higidez da confissão pelo paciente, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. COCAÍNA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.211-AgR, de minha relatoria, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 3. Atenuante da confissão espontânea afastada pelas instâncias ordinárias. Torna-se, portanto, inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato do paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 240.047-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.6.2024).



    8. Ademais, também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais precedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora